Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006095-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIHANY SAMIRA SALIM DA CRUZ - CPF: 061.412.801-37 (RECORRENTE), THAYMENE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 041.921.461-50 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. MAIORIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.213/1991. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, cessado quando a autora completou 18 anos de idade. A recorrente sustenta que a pensão deve ser restabelecida até os 21 anos, conforme a Lei no 8.213/1991, que regulamenta o Regime Geral de Previdência Social, em oposição à legislação estadual que prevê o benefício apenas até a maioria civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente tem direito ao restabelecimento da pensão por morte até os 21 anos, considerando o disposto na Lei no 8.213/1991, em prevalência sobre a legislação estadual que estabelece o limite de 18 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.717/1998 estabelece regras gerais para os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição expressa na Constituição Federal.

4.

O artigo 16, inciso I, e o artigo 77, § 2o, inciso II, da Lei no 8.213/1991 dispõem que a pensão por morte para dependentes cessa aos 21 anos, salvo se inválidos.

5.

A jurisdição do Superior Tribunal de Justiça é impar no sentido de que a legislação federal deve prevalecer sobre normas estaduais ou municipais que estabeleçam limites etários inferiores para a concessão do benefício.

6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e sua Turma Recursal já firmaram entendimento no mesmo sentido, determinando a aplicação da Lei no 8.213/1991 para garantir a continuidade da pensão por morte até os 21 anos.

7.

Diante da aplicação do princípio da regra normativa e da prevalência da legislação federal sobre a estadual, o pedido da recorrente deve ser provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006095-83.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laihany Samira Salim Da Cruz

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Trata-se de Recurso Inominado intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão Inicial.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A autora, ora recorrente alega em sua petição inicial que deu entrada o benefício de pensão por morte que foi concedido, mas em 26/08/2023 foi cessado o benefício, por ter completado 18 (dezoito) anos de idade. Contudo nas razões recursais requer a reforma da sentença, sob o argumento de que há equívoco na decisão, tendo em vista que o seu pedido é que seja restabelecida a pensão por morte como previsto na Lei n. 8.213/1991 que confronta com a legislação estadual.

Nas contrarrazões o MTPREV, pugna pela manutenção da sentença, pois possui Regimento de Previdência Própria não sendo o caso de aplicar as regras do Regime Geral de Previdência Social (gerido pelo INSS).

O cerne da questão insurge em analisar se é devido ou não a concessão da pensão por morte para o dependente até o limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

No caso em apreço, a Lei Complementar no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 568/15), dispõe que:

Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

Art. 244. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

§ 1o A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

§
2o A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário
.

§ 3o Aplica-se, para efeito deste artigo, os benefícios previstos na alínea "a" do artigo 140 da Constituição Estadual.

Art. 245. São beneficiários das pensões
:

(...)

II – temporária:

a)
os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
; (Nova redação dada pela LC 197/04).

Redação original.

Redação anterior dada pela LC 124/03.

a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Desse modo, de acordo com a legislação estadual a concessão da pensão por morte deve perdurar até que seja atingida a maioridade civil que é de 18 (dezoito) anos, para efeito de pensão por morte de pai em relação ao filho.

Todavia, a Lei no 9.717/1998, a qual trata sobre as Regras Gerais para a Organização e o Funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 5o que: “
os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Assim, em sentido contrário a legislação estadual, a referida Lei Federal estabelece o pagamento da pensão por morte para o filho dependente até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Para a discussão da controvérsia dos autos, cabe destacar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do artigo 24, XII, da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento majoritário para que haja prevalência da Lei Federal no 9.717/98, isto porque, como a Lei Federal no 9.717/98 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal no 8.213/91 e esta, por sua vez, dispõe que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 anos de idade.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral tempus regit actum acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.
3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.
4. Recurso provido. (STJ, Quinta Turma, RMS 29.986/MA, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 3/11/2014)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).”

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, há absoluta impossibilidade de recebimento de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, devendo prevalecer - sobre as disposições de lei local - a legislação federal que rege a matéria, ou seja, a Lei n. 9.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que estabelece em seu art. 5o que os referidos entes "não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal"
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 62572 MG 2019/0378703-0, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Nesta linha de raciocínio, conforme o entendimento do Superior Tribunal, infere-se que a Lei no 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do munícipio Recorrente, estabelecendo o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991 e não 18 (dezoito) anos, conforme estabelece a legislação municipal.

Neste sentido, eis o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APÓS MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS - ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a Lei Complementar do Município de Aripuanã n. 180, de 25 de outubro de 2021, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não concedeu a tutela recursal almejada e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

(N.U 1001347-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – DIREITO À PERCEPÇÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N.° 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – REQUERIMENTO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO FALECIMENTO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA POSTULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal n.° 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, quando requerida após 30 (trinta) dias do falecimento do servidor.

3. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

5. Recurso Provido.

(N.U 1009386-74.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - REGIME ESTATUTÁRIO - PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTES – MAIORIDADE CIVIL - LEI ESTADUAL - LIMITE ETÁRIO - NÃO PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

(N.U 1033012-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Igualmente, eis julgados da matéria discutida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL No 688/2005 – PREVISÃO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LOCAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DE PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é

vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Municipal no 688/2005, que estabelece como limite para o recebimento do benefício previdenciário a maioridade civil.

(N.U 1000075-36.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIO DEVIDO ATÉ O LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL N. 8.213/91) – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”, que estabelece como limite a maioridade civil.

(N.U 1015778-18.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 – RETROATIVOS - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1033070-50.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA. PENSÃO POR MORTE. MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A FILHO. DIREITO DEVIDO ATÉ OS 21ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

(...)

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) aplicação do princípio Tempus Regis Actum; e b) não utilização da norma federal quando houver norma específica municipal.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Aplicação da norma. Princípio tempus regit actum. Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou no momento em que foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (STJ AgInt no REsp n. 1.975.278/SC). Todavia, em se tratando de norma previdenciária, caso a nova lei seja mais benéfica ao segurado do que a norma vigente à época do fato constitutivo, a nova lei deve prevalecer (STJ. REsp n. 1.554.596/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019 e STF RE 630501 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00423). Quanto ao termo final da pensão por morte de beneficiários servidores públicos do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, aplica-se a redação do art. 7o, inciso I, da Lei 688/2005, dada pela Lei 1.475/2020, mesmo para os óbitos anteriores a 24/11/2020.

5. Pensão por morte.

Considera-se dependente do segurado, para efeito de pensão por morte, o filho ou equivalente não emancipado, até a idade de 21 anos ou inválido (art. 7o, inciso I, da Lei Municipal 688/2005, com redação dada pela Lei 1.475/2020). Benefício devido à reclamante até os 21 anos.

6. Antinomia. Mesmo que houvesse antinomia entre a Lei Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 688/2005 e a Lei Federal 8.213/91, quanto à condição de dependente para efeito de recebimento da pensão por morte, prevaleceria a Lei Federal em detrimento da Lei Municipal, por força da Lei Federal 9.717/98, reforçando o direito do beneficiário até os 21 anos.

(...)

(N.U 1000650-44.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DA DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI No 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu, o pagamento de pensão por morte a dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

2.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0015386-51.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Diante disto, a sentença merece ser reformada devendo ser reconhecido o direito da autora ao recebimento da pensão por morte até que se atinja o limite etário de 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço que a Autora faz jus ao restabelecimento da pensão por morte percebida até que atinja os 21 (vinte e um) anos de idade, bem como ao pagamento das prestações não pagas até a data da reativação do benefício, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença bem como ao pagamento das prestações não pagas até a data da reativação do benefício, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença e
deverão ser atualizados monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025